Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO À CONGRUÊNCIA E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA PELO PROCURADOR DA EMITENTE. PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Se a tese supostamente preclusa nem sequer foi suscitada no recurso, não há que se falar em preclusão das matérias alegadas no apelo.
2. Inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional nas sentenças que rejeitaram os embargos de declaração cujos argumentos não se enquadram nos vícios do art. 1.022 do CPC/2015. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos invocados pela parte, desde que apresente fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, o que ocorreu na hipótese.
3. Não há nulidade por violação ao princípio da congruência, se a sentença se ateve aos limites do pedido, tampouco há afronta à vedação da decisão surpresa se o argumento utilizado na sentença foi invocado pela autora/apelada, em sua petição inicial (CPC/2015 10 492).
4. O procurador que assina a nota promissória emitida por sua mandante deve possuir poderes especiais, sob pena de falta de requisito essencial à caracterização do título de crédito e, consequentemente, de falta da força executiva necessária para lastrear a execução de título executivo extrajudicial (CPC/2015 778 783 e 803 I; Decreto 2.044/1908 54 IV § 4o). Precedentes deste eg. Tribunal e do col. STJ.
5. Acertada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução para extinguir a execução de título executivo extrajudicial.
6. A interposição de apelo conhecido, no qual foram veiculadas teses jurídicas que buscam resguardar o interesse do apelante, configura exercício do direito de recorrer e concretização do princípio do duplo grau de jurisdição, insuficiente para configurar o intuito protelatório ou o dolo de prejudicar dano processual necessário para caracterizar a litigância de má-fé prevista no art. 80, VII, do CPC/2015.
7. Rejeitou-se a preliminar de preclusão, indeferiu-se a condenação do apelante à multa por litigância de má-fé, e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.